Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ERRO DE CÁLCULO DA DOSIMETRIA. CORREÇÃO. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MULTA MANTIDA. VEDAÇÃO DA REFORMA PARA PIOR AO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, de erro material (art. 619 do Código de Processo Penal).
2. Em razão da vedação da reforma para pior (“non reformatio in pejus”), a pena de multa, fixada no acórdão embargado, em número de dias-multa menor do que o resultante da correção dos cálculos, deve ser mantida.
3. Embargos providos para, ao reconhecer o erro material nos cálculos da dosimetria, reduzir a pena privativa de liberdade do acusado, para 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mantendo, no mais, os demais termos decididos.